Tribunal: STF
Processo: HC 86284
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DO ADVOGADO NO JUÍZO DEPRECADO.  REITERAÇÃO DE TESE.
INADMISSIBILIDADE.
A tese de nulidade por ausência de intimação do
advogado no juízo deprecado foi examinada e refutada no julgamento
do HC n. 85.046. A jurisprudência desta Corte é no sentido da
inadmissibilidade de reiteração de matéria já decidida.
Agravo
regimental a que se nega provimento.